Tribunal: STF
Processo: ARE 1406282
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 63, p. 7):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS/DÉCIMOS DE F U N Ç Ã O . INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em face do disposto nos arts. 264 e 303 do CPC, não se conhece da pretensão veiculada em apelação no ponto em que inova o conteúdo da exordial. 2. Não tendo o STF, nos autos do Mandado de Segurança nº 25.845 e das Reclamações nº 8.757, 7.788 e 8.674, reconhecido a incompatibilidade de qualquer dispositivo legal - ou da interpretação a eles conferida - com a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade do título executivo. 3. São devidos honorários advocatícios tanto no processo de execução quanto nos embargos à execução.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (eDOC 74, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II e XXXVI; 37, caput; 40, § 8º, LIV e LV; e 37, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 82, p. 8):



    “In casu, resta violado o princípio constitucional porquanto o acórdão regional deixa de aplicar o artigo 741 § único do CPC para reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e porque inexiste disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa. 



    (…)



    O acórdão afirma inaplicável o disposto no artigo 741, § único do CPC para fins de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. Isto porque não houve no Mandado de Segurança n. 25.845 declaração de inconstitucionalidade quanto à incorporação de quintos por força da MP 2.225/01. Equivocado raciocínio a eivar o decisum da violação ao princípio da legalidade, eis que aplicável ao caso o dispositivo em tela.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, por entender que a matéria discutida diz respeito aos temas 360, 395 e 733 da sistemática de repercussão geral. No que tange às questões remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 105).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 112), ocasião em que o órgão julgador manteve a negativa de seguimento (eDOC 139 e eDOC 145). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 63, pp. 2-4):



    “Preliminarmente, em atenção ao disposto nos arts. 264 e 303 do CPC, não conheço do apelo da UFPR quanto aos pedidos relacionados ao suposto excesso de execução, uma vez que não foram eles veiculados na exordial, constituindo-se, portanto, em inovação em sede de recurso, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ademais, a própria embargante manifestou expressamente a sua concordância com os critérios de cálculo adotados pelos exequentes (SJPR, evento 12), tendo ressalvado, tão-somente, a questão relativa à inexigibilidade do título executivo. Da Inexigibilidade do Título Executivo Assim dispôs a decisão proferida pelo STF no MS nº 25.845:



    (...)



    Por sua vez, na Rcl 8.757, aquela Corte Suprema se manifestou da seguinte forma:



    (...)



    No mesmo sentido, foram os termos dos julgados proferidos pelo STF nos autos das Reclamações 7.788 e 8.674. Desse modo, da simples leitura das decisões acima transcritas, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, naqueles processos, não reconheceu a incompatibilidade de qualquer dispositivo legal - ou da interpretação a eles conferida - com a Constituição Federal. Da mesma forma, não houve qualquer determinação pela Suprema Corte de sobrestamento das execuções de processos nos quais fora reconhecida a possibilidade de incorporação de parcelas de quintos relativas ao exercício de função comissionada no período de 09/04/1998 a 04/09/2001.



    Assim, tendo o título exequendo expressamente autorizado a referida incorporação, deve ser ela respeitada em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada



    (...).”



     



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.7.2020). 



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente